Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-81.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000401-81.2022.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Maria de Fátima dos Santos Vasconcellos
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão da Juíza de Direito Plantonista Dra. Olinda de Quatros Altomare Castrillon, proferida na ação no 1015228-23.2022.8.11.0041, posteriormente distribuída para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá, que no prazo máximo de cinco dias, efetuassem a internação da Agravada em hospital psiquiátrico de referência, da rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não, para que seja dada continuidade ao tratamento necessário para a saúde da autora, e para o caso de descumprimento fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Alega o Agravante que por se tratar de procedimento de alto custo para não sobrecarregar o ente Municipal, deve ser de responsabilidade apenas do Estado de Mato Grosso, que é o responsável pela gestão do sistema de regulação e tratamentos especializados.
Diz que conforme Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ – “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.
Consta na petição inicial da ação principal que a autora, ora Agravada, com 56 anos de idade, fora diagnosticada com Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID10 F33. 3 e CID 10. F10.2), de sorte que se mostra, na atualidade, totalmente dependente de seus familiares.
Consta ainda que apresenta episódios de agressividade e alucinais, mesmo com o uso de medicamentos habituais, oscilando entre agitação, agressividade e hipoatividade, desorientação alopsiquica e alterações comportamentais, procurou atendimento na UPA da Morada do Ouro, sendo encaminhada para INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE REFERÊNCIA, conforme encaminhamento do médico Dr. Ruan Hansani, CRM-MT 12.202.
Diante da gravidade dos problemas acima mencionados, e comprovados, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão que determinou ao Estado e ao Município que tomem providências para a internação da Agravada.
No entanto, o que esta Turma Recursal e também o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, têm reiteradamente decidido é que não se deve aplicar a multa cominatória ao ente público, em caso de descumprimento da liminar, pois esta pode substituída por bloqueio de valores, que inclusive e é mais eficaz. Há pedido de que eventual bloqueio de valores deve ser direcionado para a conta única do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar e suspendo a multa diária aplicada, pois esta pode substituída por bloqueio de valores, que inclusive e é mais eficaz.
Entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, até porque foi prolatada durante o plantão e os fundamentos jurídicos estão contidos na própria decisão recorrida.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 17 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator